Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718095-95.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A, SERGIO GABRIEL MORAIS MELO RECORRIDO: SERGIO GABRIEL MORAIS MELO, AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A DECISÃO O recorrente, SERGIO GABRIEL MORAIS MELO, efetuou o pagamento apenas parcial do preparo recursal. Instado a comprovar o recolhimento integral do preparo e das custas processuais (ID 16645651), manteve-se inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto pelo primeiro recorrente, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator